Tribunal: STF
Processo: ARE 1352083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – SENAI – ALUNO-APRENDIZ – PREVISÃO LEGAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ALIMENTAÇÃO – REMUNERAÇÃO INDIRETA – SÚMULA N. 96, DO TCU – AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAIS – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – INDENIZAÇÃO PELO TRABALHO ADICIONAL – CABIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO . Por ser considerada remuneração indireta, a dispensação de material didático e alimentação autoriza a averbação em favor do militar do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz junto ao SENAI, nos termos do art. 162, da Lei nº 5.301/69, para fins de aposentadoria e adicionais, considerando, quanto a estes últimos, que tanto o período de averbação quanto o ingresso no serviço público são anteriores à edição da EC 09/93. . Permanecendo o autor no serviço ativo por mais tempo que o necessário para a aposentação, em razão da negativa ilegal do Estado de Minas Gerais de averbar o tempo de serviço, é cabível a imposição de indenização compensatória. . Sentença confirmada na remessa necessária, prejudicado o apelo voluntário”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente